Tribunal: TJBA
Processo: 8011775-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8011775-50.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Pindobaçu Processo de 1º Grau: 8000242-88.2026.8.05.0196 Impetrante: Camila Maria Libório Machado (OAB/BA 30.660) Impetrante: Carlos Emmanuel Barbosa dos Santos (OAB/BA 69.142) Paciente: Robes Bispo do Nascimento Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pindobaçu/Ba Procuradora de Justiça: Nívea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO COM FÉ PÚBLICA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA POSTERIORMENTE. SUPERAÇÃO DA IRREGULARIDADE. REAVALIAÇÃO JUDICIAL DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ASSOCIAÇÃO ENTRE TRÁFICO E ARMA DE FOGO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no âmbito do plantão judiciário. 2. A defesa sustenta nulidade por ausência de intimação válida, ausência de audiência de custódia no momento da conversão e inexistência de fundamentação idônea para a segregação cautelar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a validade da intimação da defesa realizada em regime de plantão judiciário; (ii) aferir eventual nulidade decorrente da realização posterior da audiência de custódia; e (iii) analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A certidão emitida pela serventia do plantão judiciário atesta a intimação prévia da defesa e a concessão de prazo para manifestação, possuindo fé pública e presunção de veracidade, não infirmada por prova robusta em sentido contrário. 5. No regime de plantão judiciário, admite-se a utilização de meios de comunicação processual mais céleres, sendo válida a intimação via sistema eletrônico, independentemente de publicação em diário oficial. 6. A inércia da defesa, após regularmente intimada, afasta a alegação de cerceamento de defesa e de violação ao contraditório. 7. A realização da audiência de custódia no primeiro dia útil subsequente, com a presença do paciente e de seus advogados, e a reavaliação da prisão pelo juízo natural, sanam eventual irregularidade anterior, afastando qualquer prejuízo. 8. Estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, evidenciados pela materialidade delitiva e pelos indícios suficientes de autoria. 9. A gravidade concreta da conduta, demonstrada pela apreensão de significativa quantidade de cocaína, outros entorpecentes, balança de precisão e arma de fogo municiada, evidencia a periculosidade do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública. 10. O histórico criminal do paciente, que responde a ação penal por crime grave, reforça o risco de reiteração delitiva. 11. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos. 12. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto fático. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A intimação da defesa realizada em regime de plantão judiciário por meio eletrônico, devidamente certificada, é válida, independentemente de publicação em diário oficial." "2. A realização posterior de audiência de custódia, com reavaliação da prisão pelo juízo natural, afasta eventual nulidade da decisão proferida em plantão." "3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela associação entre tráfico de drogas e porte de arma de fogo, bem como o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública." Legislação citada: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 282, § 6º, 310, 312, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência citada: STJ, RHC 215.220/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN 26/6/2025; STJ, AgRg no HC 696.181/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8011775-50.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da impetração e, no mérito, DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)